Tribunal: TJDFT
Processo: 0722170-84.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-12

Ementa:
Vistos, etc... Diante das informações prestadas pelo Agravado em Contraminuta de ID 38211224, intime-se o Agravante para que se manifeste sobre a possível perda superveniente do interesse recursal e do objeto do presente recurso. Após, voltem os autos conclusos. Brasília, 9 de setembro de 2022. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator